Tribunal: TJDFT
Processo: 0018343-20.2010.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO DOS DEMAIS EXECUTADOS. DESÍDIA DO EXEQUENTE.

A prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida representada por contrato particular é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5.o, inciso I, do CCB.

É ônus do exequente indicar o endereço da parte adversa, a fim de que seja realizada a citação. Se a citação se efetiva quando esvaído o prazo, e o atraso não é imputável exclusivamente aos serviços judiciais, a declaração da prescrição se impõe, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes do termo final.